Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717882-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: MARIA ZELIA DE SOUSA PARAISO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 16608709). O STJ deu provimento ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A, “para extinguir, sem resolução do mérito, a ação em relação ao ora recorrente, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015” (ID 40342200). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 40342201). Todavia, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se revela mais necessário o cumprimento à sistemática, considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (REsp 1.880.736), restando prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031